Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-34.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002563-34.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 425.470.163-20 (APELANTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não implicando na declaração de inexistência de débito, tampouco na obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Antônia Santos Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
, movida em face do Banco PAN S/A,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Condenou, ainda, ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 81,
caput
, do mesmo diploma legal, enfatizando que esta condenação não é afetada pela suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Em seu recurso, a Apelante sustenta, em síntese, que propôs a referida ação, pois acreditava que o débito do financiamento tinha como credora a empresa HONDA e não o Banco, ora Recorrido. No entanto, no decorrer do trâmite processual, informou ao Juízo o equívoco.

Enfatiza que, mesmo após ter adimplido a obrigação contratual, o Recorrido manteve seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Ressalta que não pode ser condenada por litigância de má-fé, pois apenas procurou a tutela jurisdicional para solucionar a injustiça que lhe trouxe abalo moral.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 212267718).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral.

Extrai-se da inicial que Antônia Santos Oliveira ajuizou a ação em desfavor
do Banco PAN S/A
, sustentando, em suma, que tentou realizar compras a crédito, todavia, teve seu pedido negado, por ter o nome negativado pela parte Requerida, em virtude de suposto débito no valor de R$ R$ 4.137,84 (quatro mil cento e trinta e sete reais oitenta e quatro centavos), referente ao contrato n. 87225779, vencido em 19/04/2023.

Afirmou que “não houve a Notificação Premonitória e desconhece por completo o débito”.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

a) Seja citada a empresa Reclamada, para, querendo, contestar a presente, devendo comparecer na audiência de conciliação e instrução/julgamento, sob pena de revelia e confissão, e no final a condenação da empresa no pagamento dos valores pleiteados, acrescidos de correção monetária e juros de mora;

b) Seja ao final, julgado procedente o pedido ora formulado,
condenando a reclamada ao pagamento de valor que Vossa Excelência entender por bem, não sendo este inferior a
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
à guisa de DANO MORAL;

c) Sejam concedidos os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal c/o Art. 4o da Lei no. 1060/50;

d) Requer seja realizada audiência de conciliação;

e) A condenação da reclamada ao pagamento de custas e honorários advocatícios;

f) A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, tratando-se de relação de consumo amparada no CDC;

g) O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE fulcrado no inciso I do art.355 do Codex Processual Civil.

O Requerido, por sua vez, alegou em sua defesa que o contrato discutido nos autos diz respeito ao financiamento de uma Motocicleta, com pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 459,76 cada, a serem liquidadas até dia 19/12/2023 e que, na data do ajuizamento da ação (25/07/2023), o contrato já havia sido quitado, bem como que o nome da parte autora não se encontrava mais em cadastro restritivo crédito.

Salientou que a inclusão do nome da Requerente nos registros de proteção ao crédito ocorreu devido ao não cumprimento do contrato; logo, nenhuma conduta ilícita foi praticada pela instituição financeira, sendo a inclusão no cadastro de inadimplentes mero exercício regular de direito.

Na sequência, a Demandante,
Antônia Santos Oliveira
, apresentou impugnação, aduzindo que é pessoa de idade avançada e com pouca instrução, o que resultou em um pequeno mal-entendido na narrativa dos fatos da petição inicial. Acreditava que inexistia qualquer contrato com Banco Requerido (pensava que o financiamento era junto a Honda), motivo pelo qual alegou na peça vestibular a inexistência de qualquer relação com o Requerido.

Argumentou que, independentemente do equívoco com a narrativa dos fatos, certo é que o banco manteve indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do contrato (22/06/2023), circunstância que lhe causou sérios prejuízos.

Após regular trâmite do feito a ação foi julgada improcedente, nos seguintes termos:

(...) Não obstante reste uma questão prévia ao mérito a ser examinada, qual seja, a adução de inépcia da inicial pela perda superveniente do interesse de agir, noto que a causa está madura para o julgamento de mérito, dispensando-se a dilação probatória, e que a sentença de mérito será favorável à parte que se aproveitaria da eventual extinção sem julgamento do mérito pela ausência de interesse processual, razão pela qual, nos termos dos artigos 355, inciso I e 488 do CPC, passo a julgar antecipadamente o pedido.

A requerente ingressou com a presente ação afirmando categoricamente desconhecer a obrigação que levou a parte ré a negativar seu nome, porém, depois da requerida ter instruído a contestação com contrato firmado por ela, confirmou em impugnação à contestação a existência do negócio jurídico, dizendo que não se lembrava de sua existência quando propôs a demanda.

É nítida a má-fé da parte
.

Os documentos que instruem a peça defensiva indicam que a autora financiou junto ao banco réu uma motocicleta e que as prestações de abril e maio de 2023 foram pagas extemporaneamente, pois quitadas somente em 16/06/2023.

Note que o extrato de consulta do SPC, acostado pela requerente em exordial, indica que a negativação objeto da ação se deu justamente em razão do referido atraso no pagamento das parcelas, pois referente ao vencimento de 19/04/2023 (id. 124256820).

Aliás, o documento também indica que a negativação se referida a título de “financiamento”.

Logo, tendo a autora realizado o financiamento de uma motocicleta e se obrigado realizar o pagamento mensal das prestações, como confessou após o oferecimento de contestação, e atrasado o pagamento de duas parcelas, resultando na negativação de um “financiamento”, não merece prosperar a tentativa de encobrir sua má-fé, dizendo não se recordar do negócio jurídico, até porque, o que se esperaria do homem médio era justamente verificar do que se trata a obrigação antes de ingressar com a ação afirmando categoricamente desconhecê-la e não a tê-la contratado.

Além do mais, se mês a mês a parte possuía a obrigação de realizar o pagamento das parcelas e em dois meses atrasou o adimplemento da obrigação, já era de se esperar que o credor exercesse o direito de inserir a negativação do nome do devedor.

A propósito, mesmo admitindo a contratação, a requerente insistiu na impugnação à contestação que a manutenção da negativação foi indevida, porém, o extrato de consulta do SPC que trouxe junto à inicial data de 14/06/2023, enquanto o pagamento das parcelas em atraso se deu em 16/06/2023, ou seja, 02 (dois) dias depois de ter emitido o extrato, sendo, naquele momento, devida a restrição inserida.

A propósito, tendo a parte quitado as obrigações inadimplentes apenas 02 (dois) dias depois de “descobrir” a negativação e, após o pagamento, ainda ingressado com a presente ação dizendo desconhecê-las, se torna ainda menos crível o frágil argumento de que não se recordava da existência do negócio jurídico e, por isso, ajuizou a presente demanda, e
reforçada, ainda mais, a má-fé processual
.

Além disso, o réu amealhou à contestação extrato de consulta no sistema SCPC, emitido em 05/09/2023, demonstrando não constar mais qualquer restrição do nome da requerente.

Frente a tal documento, a parte requerente tentou novo ato de má-fé, pois, insistindo em sua pretensão indenizatória, utilizou a data de emissão do referido documento para tentar fazer crer o juízo de que se tratava da data em que removida a restrição, passando então a tentar alterar a causa de pedir de sua pretensão afirmando que a ré teria mantido a negativação do seu nome durante o referido período mesmo com o débito devidamente pago.

Portanto, não só impera a improcedência da pretensão autoral pautada na falsa afirmação de que a negativação era referente a negócio jurídico não celebrado, como a condenação da requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois ficou evidente a tentativa de engodo da parte através da presente ação para tentar se livrar de suas obrigações legais e ainda enriquecer-se ilicitamente e, assim, não só fica muito evidenciada a improcedência de sua pretensão como a necessidade de condenação em razão da má-fé caracterizada, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do CPC.

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Dessa forma, condeno a autora ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, caput e § 1o, do CPC, porém, a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Ainda, com fulcro no artigo 80, inciso II, do CPC, condeno o requerente ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa por litigância de má-fé nos termos do artigo 81, caput, do mesmo diploma legal, condenação não atingida pela suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Da sentença, Antônia Santos Oliveira interpôs o presente Apelo.

Na situação submetida à apreciação, o que se extrai dos autos é que, muito embora a Apelante defenda que seu nome foi mantido nos cadastros de proteção ao crédito mesmo após ter liquidado o débito objeto do contrato n. 87225779, fato é que ela quitou a dívida no dia 22 de junho de 2023 e o extrato de consulta do SPC, apresentado pela requerente com a petição inicial, mostra que a inclusão nos registros de inadimplência, objeto da ação, ocorreu devido ao atraso no pagamento das parcelas, especificamente aquela com vencimento em
19/04/2023
. Vejamos:

Registro na Base de Dados do SPC:

Data da quitação do débito, 26/06/2023:

Diante deste cenário, tem-se que, no momento da negativação, havia parcela relativa ao financiamento em atraso; logo, não há que se falar que “foi mantida a restrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento do débito”, como pretende fazer crer a Apelante.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Antônia Santos Oliveira.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § §, 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024